Tribunal: TJDFT
Processo: 0008895-12.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ADOÇÃO. ANUÊNCIA EXPRESSA. ORIENTAÇÃO SOBRE CONSEQUÊNCIAS DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA. ASSISTÊNCIA DA GENITORA DA ADOLESCENTE EM AUDIÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
1. A adoção é medida excepcional prevista na Lei no 8.090/90 – ECA, visando, primordialmente, a proteção do melhor interesse do menor.
2. Havendo anuência expressa da genitora, que foi devidamente orientada sobre as consequências legais e materiais da adoção, com a sua irrevogabilidade, não há que se falar em nulidade da sentença por afronta ao art. 166, § 1o, inciso I, e § 2o, do ECA. Por conseguinte, considerando a manifestação de vontade da adolescente em ser adotada, bem como parecer psicossocial favorável à medida, mostra-se correta e adequada a procedência do pedido de adoção, para fazer prevalecer o melhor interesse da menor diante da situação fática já existente, de efetiva posse de fato pelos adotantes desde a tenra idade, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo para a adotanda, além de restarem observados os fins sociais e as exigências do bem comum, consoante o art. 6o, do ECA, que prestigia proteção integral dos interesses da criança.
3. Apelo não provido.